Tribunal: TJMT
Processo: 0002218-98.2015.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002218-98.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON RENATO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 035.974.881-37 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DANIELE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 024.538.471-55 (VÍTIMA), NEIRIVANIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 025.464.511-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS PESSOAL E FOTOGRÁFICO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS RECONHECIMENTOS [PESSOAL E FOTOGRÁFICO] E ABSOLVIÇÃO -
PRELIMINAR DE NULIDADE - ANÁLISE NO MÉRITO - PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO -

SUBTRAÇÃO DE BENS
- RECONHECIMENTO DO APELANTE PELAS VITIMAS - FASE POLICIAL - CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - TERMOS DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL NÃO CONFECCIONADOS - CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMAS - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS MARCANTES NÃO DESCRITAS PELAS VÍTIMAS -
INCERTEZA QUANTO À AUTORIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RECURSO PROVIDO.

A
“falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas podem gerar ‘falsas memórias’, além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.)”
(TJMT, NU 1000301-79.2020.8.11.0087).

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...”
(NETO.

Theodomiro Dias, O Direito ao Silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano, in Revista Brasileira de Ciências Criminais nº 19; IBCCrim; Ed. RT; p. 180).

“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(TJMT, AP NU 0003751-79.2018.8.11.0002)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU

0002218-98.2015.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): JEFERSON RENATO DA SILVA RODRIGUES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JEFERSON RENATO DA SILVA RODRIGUES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU

0002218-98.2015.8.11.0064), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas [FATO 1] e roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas [FATO 2], em continuidade delitiva, a 7 (sete) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º,

II, art. 157, § 2º,

I e II, c/c art. 71 do CP

- (ID 160790051).

O apelante suscita nulidade dos reconhecimentos [fotográfico e pessoal] por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que sejam anulados os reconhecimentos [pessoal e fotográfico] e absolvido (ID 160790066).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 160790068).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Roubo majorado - Pleito de absolvição por insuficiência probatória - Ilegalidade do reconhecimento, face a não observação das diretrizes estipuladas no art. 226, CPP - Improcedência - Autoria e materialidade delitivas devidamente provadas - Vítimas que reconheceram o acusado por fotografia e pessoalmente, indicando características físicas e a cor da motocicleta utilizada - A não observância do disposto no art. 226, CPP, não conduz à absolvição automática, quando existem nos autos outras provas da autoria delitiva - Provas judicializadas - Condenação que deve ser mantida - Pelo desprovimento do recurso
.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 165942731)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade dos reconhecimentos [fotográfico e pessoal] será analisada no mérito, à luz do princípio
da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...] 1º Fato - No dia 17/10/2014, por volta das 18h20min, em via pública, na Avenida Mal. Dutra, Centro, fundos do Supermercado “Atacadão”, nesta urbe, o denunciado Jeferson Renato da Silva Rodrigues, juntamente com terceiro não identificado, em coautoria e união de desígnios, subtraíram para ambos ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, simulando estarem armados, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular Samsung S3 Mini, cor grafite, devidamente avaliado em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), conforme termo de avaliação indireta à fl. 22, em prejuízo da vítima Neirivania Rodrigues da Silva. [...]

2º Fato - No dia 20/10/2014, por volta das 20h30min, em via pública, na Rua 01, Sítio Farias, esquina com a Av. Dom Bosco, nesta urbe, o denunciado Jeferson Renato da Silva Rodrigues, juntamente com terceiro não identificado, em coautoria e união de desígnios, subtraíram para todos ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, sendo esta última exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida), coisas alheias móveis, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda CG 150 ano/modelo 2012, 01 (uma) corrente prateada, 01 (um) aparelho celular, tudo devidamente avaliado em R$ 6.043,00 (seis mil e quarenta e três reais), conforme termo de avaliação indireta de fl. 22/IP, em prejuízo da vítima Daniele Nunes de Almeida. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por sua agente signatária, denuncia Jeferson Renato da Silva Rodrigues como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II (1º Fato), incisos I e II (2º Fato) em concurso material, nos moldes do artigo 69, todos do Código Penal [...].
”
(Patrícia Eleutério Campo Dower, promotora de Justiça – ID 160792690 -)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Por seu turno, a autoria também restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, que é suficiente para sustentar a condenação do réu em ambos os fatos, tendo ficado demonstrado que ele agiu mediante violência e grave ameaça, exercida mediante a simulação do emprego de arma de fogo no FATO 01 e, com a utilização de arma de fogo no FATO 02, ambos em unidade de desígnios e divisão de tarefas, juntamente com outro indivíduo não identificado, para roubar os bens das vítimas Neirivania Rodrigues da Silva e Daniele Nunes de Almeida.

Importante registrar que, os crimes e sua autoria foram devidamente demonstrados nos autos, especialmente pelos depoimentos prestados pelas vítimas Neirivania e Daniele, que desde a fase inquisitorial e em Juízo, são harmônicos e aptos para essa conclusão, como se pode extrair dos seguintes depoimentos prestados.

O réu Jeferson Renato da Silva Rodrigues, que teve a sua revelia decretada em Juízo, ao ser interrogado pela Autoridade Policial (págs. 22/23 – Evento nº 04), negou a prática delitiva, oportunidade em que declarou que: [...]

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu, na prática de ambos os crimes de roubo descritos na denúncia, tendo em vista o teor dos depoimentos prestados pelas vítimas Neirivania e Daniele, que ao serem ouvidas em Juízo, narraram com precisão de detalhes como os fatos ocorreram e foram enfáticas em ratificar os reconhecimentos realizados em sede inquisitorial (págs. 16/17 e 18/19 – Evento nº 04), onde elas reconheceram o acusado, como sendo um dos autores dos roubos ora em apuração, cujos procedimentos, apesar de aparentemente não terem seguido os ditames descritos no art. 226, do CPP, foram devidamente ratificados pelas vítimas em Juízo, conforme mencionado alhures, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal, não havendo o que se falar em absolvição.

Destaco ainda que, em que pese o pleito absolutório perseguido pela defesa técnica do réu, em razão da suposta nulidade dos reconhecimentos realizados e/ou diante da fragilidade de provas, a meu ver, NÃO merece prosperar, pois a negativa de autoria apresentada pelo acusado em sede inquisitorial, ficou restrita somente a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o pleito absolutório perseguido, pois o réu sequer apresentou algum álibi em Juízo, ao contrário disso, conforme dito alhures, as provas constantes nos autos são deverás suficientes para embasar um édito condenatório em seu desfavor, pois conforme mencionado alhures, ambas as vítimas realizaram o reconhecimento pessoal do acusado em sede inquisitorial, como sendo um dos autores do roubo ora em apuração e, em Juízo, as mencionadas vítimas ratificaram os reconhecimentos realizados, ou seja, não foi só uma vítima que reconheceu o réu, portanto, sob meu prisma, o acervo probatório é farto e apontam para a efetiva participação do réu na prática de ambos os crimes de roubos narrados na exordial, além do mais, apesar do réu não ser reincidente, denota-se dos autos que ele possui condenação definitiva por crime patrimonial idêntico ao ora em apuração, conforme se extrai dos autos nº 2876-25.2015.811.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, além de responder ainda a outras duas ações penais, pela prática, em tese, de crimes patrimoniais idênticos, conforme autos nº 2226-75.2015.811.0064 e 466- 91.2015.8110064, ambos em trâmite nesta Comarca. [...]

Ademais, no que tange as majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas, entendo que elas restaram devidamente comprovadas nos autos, pois como se verifica dos depoimentos prestados pelas vítimas Neirivania e Daniele, constata-se que o crime descrito no FATO 02, foi praticado com a utilização de arma de fogo, a qual inclusive foi apontada para a cabeça da vítima Daniele, aliado ao fato de que, ambos os fatos foram praticados pelo acusado, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, juntamente com outro indivíduo não identificado. [...]

De mais a mais, respeitando entendimentos em contrário, entendo que em relação aos crimes de roubo descritos nos FATOS 01 e 02, deve ser aplicado o instituto da continuidade delitiva, disposto no art. 71, do Código Penal, pois a meu ver, restou devidamente comprovado nos autos, que o acusado praticou o crime de roubo em 02 (duas) oportunidades distintas, ambos na forma consumada, sendo que os crimes são aparentemente idênticos, foram praticados em datas próximas e utilizando-se ainda, do mesmo modus operandi. [...]

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de págs. 10/12 – Evento nº 04, para CONDENAR o réu Jeferson Renato da Silva Rodrigues, brasileiro, solteiro, nascido em 30/08/1991, natural de Rondonópolis/MT, portador do CPF 035.974.881-37, filho de Idiovair Rodrigues e de Márcia Alves da Silva Rodrigues, residente na Rua 07, nº 298, Bairro Vila Planalto, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática dos crimes descritos no art. 157, § 2°, II (1º FATO) e art. 157, § 2°, I e II (2º FATO), ambos do Código Penal, em continuidade delitiva. [...]

Passo doravante a dosar a reprimenda, utilizando como parâmetro o crime mais grave, ou seja, o roubo descrito no FATO 02. [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as circunstâncias do crime, a qual valoro como negativa, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8, fixo a pena base do delito em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No caso inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, causas de diminuição de pena, porém, se encontra presente a causa de majoração de pena prevista no § 2°, inciso II, do mencionado artigo. Considerando que o crime foi praticado com a participação de outra pessoa, além do réu, o que considero relevante. Sendo assim, majoro a pena em 1/3, ficando ela em 06 (seis) anos de reclusão. [...]

Tendo em mira que foram 02 (dois) crimes de roubo, praticados em oportunidades distintas, ambos consumados, foram cometidos em dias próximos e ainda utilizandose do mesmo modus operandi, portanto, utilizo por analogia o entendimento sedimentado no Enunciado nº 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e majoro a pena em 1/6, ficando ela em 07 (sete) anos de reclusão, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP) [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - ID 160790051)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Avaliação Indireta (ID

160792690 – fls. 43), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Daniele Nunes de Almeida, vítima (ID

160792690 - fls. 22), Neirivânia Rodrigues da Silva, vítima (ID 160792690 – fls. 24/25), o apelante (ID 160792690 - fls. 29).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Daniele Nunes de Almeida, vítima (Relatório de Mídias - ID 60792692) e Neirivânia Rodrigues da Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID 60792692).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Neirivania Rodrigues da Silva [vítima – FATO 1] afirmou, em Juízo, que
“estava retornando para sua residência, quando nas proximidades do Mercado Atacadão, foi abordada por dois agentes”; “um deles ordenou que estacionasse a motocicleta, pois caso ele mandou que entregasse o seu aparelho celular e as chaves da motocicleta”; “os assaltantes perceberam que haviam pessoas num bar, razão pela qual, um deles disse: ‘sujou, sujou’, cujo indivíduo tomou o aparelho celular das suas mãos e fugiram do local”; “no dia seguinte, registrou a ocorrência”; “na época reconheceu o acusado através de suas características físicas, em razão da fisionomia, principalmente os olhos, que eram claros”; “devido o transcurso de tempo, não consegue mais se lembrar de suas características físicas”; “durante o assalto, ele simulava estar munido com uma arma de fogo”; “os policiais encaminharam no seu aparelho celular as fotografias de quatro pessoas, com características semelhantes, dentre elas a do acusado e, após indicar a fotografia do acusado como sendo a do assaltante, deslocou-se até a delegacia para realizar o reconhecimento pessoal, através de um vidro escuro, onde ele estava sozinho”; “após realizar o reconhecimento pessoal, conversou com outra vítima, que também tinha reconhecido”; “só conseguiu reconhecer ele depois que mandaram as imagens”; “se fosse para topar ele na rua não iria reconhecer”; “em nenhum momento ficou olhando para o rosto dele”
;
“informou aos policias que ele parece com esse da foto”
(Relatório de Mídias - ID 60792692);

- Daniele Nunes de Almeida [vítima - FATO 2] declarou, na fase judicial, que
“estava retornando da faculdade, quando, numa esquina, quando ele chegou e

mirou uma arma de fogo na direção da cabeça e ordenou que descesse do veículo e lhe entregasse o seu aparelho celular e a sua corrente”; “tinha um rapaz gordinho em uma Biz vermelha”; “os assaltantes estavam numa motocicleta Honda Biz, de cor vermelha”; “em seguida, ele arrancou a corrente do pescoço, tomou-lhe o aparelho celular, apoderou-se de sua motocicleta e empreenderam fuga do local”; “na delegacia de polícia, reconheceu o acusado como sendo o autor do delito, tudo através de suas características físicas - olhos claros, aparentando ser da cor verde, bem como, pelo porte físico mais para magro”; “a única coisa que viu foi os olhos”; “atualmente não é capaz de reconhecê-lo”; “fez o reconhecimento de forma pessoal”; “não se recorda se ele foi colocado em uma sala, juntamente com outras pessoas”; “a moto foi recuperada uns 15 (quinze) dias depois dos fatos”; “parece que tinha mais pessoas dentro da sala”
(Relatório de Mídias - ID 60792692);

- o apelante negou a autoria na fase policial, alegando que estava em casa no momento dos roubos (ID 160792690 - fls. 29); na fase judicial, não foi localizado, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID 160792699).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 1 (um) aparelho celular
Samsung
S3 Mini, cor grafite
, avaliado em
R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais),

de propriedade da vítima Neirivania Rodrigues da Silva [FATO 1], por dois agentes, em via pública [
Avenida Marechal Dutra, Centro
,
Rondonópolis
/MT, nas proximidades do Supermercado Atacadão]
, no dia 17.10.2014, por volta das 18h20min, está demonstrada pelos depoimentos da referida vítima, em ambas as fases da persecução penal
(
ID 160792690 – fls. 24/25;
Relatório de Mídias - ID 60792692)
.

O roubo de
1 (uma) motocicleta Honda CG 150, ano/modelo 2012, 1 (uma) corrente prateada e 1 (um) aparelho celular, avaliados em R$6.043,00 (seis mil e quarenta e três reais),
pertencentes à vítima Daniele Nunes de Almeida [FATO 2], no dia 20.10.2014, por volta das 20h30min, em via pública [Avenida Dom Bosco, Rondonópolis/MT], também foi descrito por esta vítima, nas fases policial e judicial

(ID 160792690 – fls. 22; Relatório de Mídias - ID 60792692)
.

Após os roubos, as vítimas [FATOS 1 e 2] reconheceram o apelante [
JEFERSON RENATO DA SILVA RODRIGUES
] através de fotografias enviadas por policiais militares, via aplicativo
WhatsApp
. O apelante foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis, no dia 23.10.2014, oportunidade em que as vítimas o reconheceram pessoalmente.

Ocorre que não foram confeccionados os termos de reconhecimento pessoal e fotográfico realizados na Delegacia de Polícia de Rondonópolis, de modo que essas provas foram materializadas apenas nos termos de declarações das vítimas
(ID

160792690 - fls. 22 e ID 160792690 – fls. 24/25), as quais foram
uníssonas em afirmar que o executor dos respectivos roubos usava capacete [com viseira aberta] no momento dos crimes.

A incerteza sobre o reconhecimento foi pontuada pela vítima Daniele Nunes de Almeida, na audiência de instrução, quando revelou que se
“se faz essa pergunta todos os dias”
e, inclusive, é motivo pelo qual
“não dorme direito”
(
Relatório de Mídias - ID 60792692).

A vítima
Neirivania Rodrigues da Silva [FATO 1] ressaltou, na fase policial (ID 160792690 – fls. 24/25), ter reconhecido o apelante por suas características físicas [moreno, alto e magro], mas, na audiência de instrução (
Relatório de Mídias - ID 60792692)
, destacou ter observado sua
“ fisionomia, principalmente os olhos”,
e em seguida, afirmou que
“em nenhum momento ficou olhando para o rosto dele”
(Relatório de Mídias - ID 60792692), a induzir dúvida sobre suas assertivas.

Com efeito, a
“falibilidade da memória humana, que se sujeita aos
efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas podem gerar ‘falsas memórias’, além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.)”
(TJMT, NU 1000301-79.2020.8.11.0087 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 29.9.2021).

A vítima Daniele Nunes de Almeida [FATO 2] apresentou versões contraditórias acerca da quantidade de pessoas envolvidas no crime e veículos utilizados, visto que, na Delegacia de Polícia [em 23.10.2014], pontuou ter sido abordada por 3 (três) agentes, em 2 (duas) motocicletas, quais sejam uma
“Honda Pop de cor escura”
e
“Honda CG vermelha”
(
ID 160792690 – fls. 22)
, ao passo que, em Juízo [15.10.2019], afirmou que os assaltantes [duas pessoas]
“estavam em u
ma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha”
(
Relatório de Mídias - ID 60792692).

Registre-se que o apelante possui tatuagens no braço direito [
“Guilherme meu filho minha vida”
], no lado esquerdo das costas [um
“escorpião”
] e uma estrela com a escrita
“Só Deus sabe minha hora”
(ID 160792690 – fls. 41), sendo que o assaltante do segundo roubo [vítima Daniele Nunes de Almeida] usava camiseta
“regata amarela”
(
ID 160792690 – fls. 22)
, porém ela não soube informar, em Juízo, se ele possuía tatuagens e/ou qualquer outra característica física marcante que pudesse diferencia-lo

(Relatório de Mídias - ID 60792692)
.

Além disso, não
foi apreendido qualquer objeto subtraído na posse do apelante.

As circunstâncias que envolveram a localização da moto Honda CG 150, ano/modelo 2012 [FATO 2], especialmente o local, a data e na posse de quem ela foi encontrada, poderiam auxiliar para a elucidação do delito, porém
sequer consta do processo o termo de restituição do bem subtraído, não obstante a vítima Daniele Nunes de Almeida [FATO 2] tenha informado, na fase judicial, que “
a moto foi recuperada uns 15 (quinze) dias depois do fato”
(
Relatório de Mídias - ID 60792692).

Nesse quadro
,
prevalece a incerteza quanto à autoria delitiva.

Sobre o tema, colhe-se lição do Prof. Theodomiro Dias Neto:

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...”
(O Direito ao Silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano"; in Revista Brasileira de Ciências Criminais nº 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

E destaca-se aresto deste e. Tribunal decidiram:

“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(AP NU 0003751-79.2018.8.11.0002 - Relator: Des Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.11.2022)

Se as provas são insuficientes para confirmar o envolvimento do apelante nos roubos [FATOS 1 e 2], impõe-se sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante
JEFERSON RENATO DA SILVA RODRIGUES
por
roubo majorado [concurso de pessoas] e roubo majorado pelo [emprego de arma e concurso de pessoas], em continuidade delitiva -157, § 2º, II, art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 71, todos
do CP (CPP, 386, VII).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023